Tribunal: TJES
Processo: 5005587-11.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005587-11.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR SENA SANTOS

COATOR: 2 Vara da Comarca de Conceição da Barra

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DISPENSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, cuja liberdade provisória foi concedida mediante fiança fixada em R$ 5.000,00, não recolhida por incapacidade financeira. A defesa sustenta constrangimento ilegal diante da manutenção da custódia exclusivamente pela inadimplência da fiança, bem como omissão do juízo quanto ao pedido de dispensa com fundamento no art. 350 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção da custódia do paciente exclusivamente pelo não pagamento da fiança, diante de sua hipossuficiência econômica, configura constrangimento ilegal; (ii) saber se a omissão judicial na análise do pedido de dispensa da fiança autoriza a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência dos requisitos da prisão preventiva, reconhecida pelo próprio juízo de origem, evidencia a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
4. A fiança, embora legalmente admissível, não pode se converter em obstáculo intransponível à liberdade do agente economicamente hipossuficiente, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e igualdade.

5. O art. 350 do CPP autoriza a dispensa da fiança quando demonstrada a impossibilidade de pagamento, com substituição por medidas cautelares adequadas.
6. A manutenção da prisão exclusivamente pela inadimplência da fiança subverte a lógica do sistema cautelar penal, convertendo medida patrimonial em restrição indevida da liberdade.

7. A inércia do juízo de origem na apreciação do pedido de dispensa da fiança configura constrangimento ilegal por omissão, nos termos do art. 648 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

"1. A manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo não pagamento de fiança, quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, configura constrangimento ilegal. 2. Demonstrada a hipossuficiência econômica do réu, impõe-se a dispensa da fiança, nos termos do art. 350 do CPP, com eventual aplicação de medidas cautelares diversas."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 350 e 648; CTB, arts. 306 e 309.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5005587-11.2026.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO VITOR SENA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOÃO VITOR SENA SANTOS
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES
, que, ao analisar os fatos relatados nos autos do procedimento nº 5002587-10.2026.8.08.0030, homologou a prisão em flagrante perpetrada em razão da relatada prática dos crimes previstos nos artigos 306, caput, e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69 do Código Penal, aplicou medidas cautelares diversas da prisão e concedeu liberdade provisória ao flagrado mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual ainda não fora recolhida.

Aduz o impetrante, sustenta, em síntese, que a prisão do paciente, João Vitor Sena Santos, é ilegal diante da impossibilidade de pagamento da fiança arbitrada em R$ 5.000,00, valor incompatível com sua condição financeira. Argumenta que essa exigência viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e igualdade, restringindo a liberdade de quem não possui recursos econômicos.

Além disso, que, embora a própria decisão proferida na audiência de custódia tenha reconhecido a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, o paciente permanece custodiado exclusivamente em razão do não pagamento da fiança, tendo a defesa requerido, em 10/03/2026, sua dispensa com fundamento no art. 350 do CPP, sem que o Juízo natural tenha apreciado o pedido até a presente data, o que configura omissão apta a ensejar constrangimento ilegal.

Por fim, sustenta que a omissão judicial também alcança o pedido de apreciação da restituição da motocicleta Honda BIZ 125, placa SFZ9J70, apreendida nos autos, apesar de laudo pericial já juntado indicar a ausência de impedimentos relevantes à sua liberação, requerendo, liminarmente, a revogação da exigência de fiança como condição para a liberdade provisória, bem como a concessão da liberdade sem a necessidade de pagamento, com manutenção das cautelares já fixadas.

Requer, ainda, que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, em caráter de urgência, para cessar o constrangimento ilegal.

Decisão proferida em ID nº 18963797, deferindo a liminar pleiteada.

Informações prestadas (ID 19143835).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 19270921) opinando pela concessão da ordem.

Pois bem.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

No que concerne aos elementos informativos constantes dos autos originários, observa-se que a materialidade delitiva decorre do próprio auto de prisão em flagrante regularmente lavrado, ao passo que os indícios de autoria emergem das circunstâncias da abordagem policial e dos registros colhidos no momento da prisão, suficientes, em juízo de cognição sumária, para legitimar a atuação estatal inicial.

Todavia, tais elementos, embora aptos à formação da
opinio delicti
, não se confundem com os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, cuja análise demanda a demonstração concreta do
periculum libertatis
, o que, no caso, foi expressamente afastado pelo juízo de custódia.

Com efeito, da leitura do termo de audiência de custódia, extrai-se que o magistrado de primeiro grau, ao examinar as circunstâncias pessoais do paciente e os contornos do fato, entendeu não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, razão pela qual deixou de converter o flagrante em prisão preventiva, optando pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Essa conclusão revela, de forma inequívoca, a suficiência de medidas menos gravosas à tutela da ordem pública e à regularidade do processo penal.

Não obstante, a imposição de fiança como condição para a liberdade provisória, embora juridicamente possível em abstrato, não pode subsistir quando, na prática, se converte em obstáculo intransponível à liberdade do agente hipossuficiente. Nesse contexto, incide de forma direta o art. 350 do Código de Processo Penal, que autoriza o magistrado a dispensar o pagamento da fiança quando verificada a impossibilidade econômica do preso, substituindo-a, se necessário, por outras medidas cautelares adequadas e suficientes.

Ademais, a permanência do paciente no cárcere por período prolongado, sem que tenha sido apreciado o pedido de dispensa da fiança formulado pela defesa, evidencia situação de constrangimento ilegal por omissão judicial, nos termos do art. 648 do CPP, uma vez que a inércia do Juízo de origem contribuiu diretamente para a manutenção indevida da privação da liberdade.

Nesse sentido, a manutenção da custódia exclusivamente pelo não pagamento da fiança, quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, revela-se incompatível com o sistema constitucional de garantias, porquanto subverte a lógica do sistema cautelar penal ao converter medida de natureza patrimonial em verdadeiro instrumento de privação da liberdade. Tal circunstância impõe a incidência do art. 350 do Código de Processo Penal, que autoriza, diante da comprovada hipossuficiência econômica do agente, a dispensa da fiança, com a consequente concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas, suficientes e adequadas à tutela dos fins do processo.

Outrossim, a exigência pecuniária não pode operar como fator determinante para a restrição da liberdade, sobretudo quando o próprio juízo originário já afastou a necessidade de decretação da prisão preventiva, reconhecendo a suficiência de medidas cautelares menos gravosas. Nessa perspectiva, a substituição da fiança pelas medidas cautelares anteriormente impostas revela-se providência jurídica adequada, proporcional e alinhada aos princípios que regem a excepcionalidade da prisão cautelar, assegurando, de forma equilibrada, tanto a liberdade do imputado quanto a regularidade da persecução penal.

Dessa forma, considerando que não há nos autos qualquer elemento concreto que evidencie risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, e tendo em vista que a custódia do paciente subsistia unicamente por sua incapacidade econômica, impõe-se a concessão definitiva da ordem, como medida de restabelecimento da legalidade e de observância aos direitos fundamentais.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
da impetração, para
CONCEDER a ordem.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.